Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705180-51.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: LAZARO CARDOSO LEITE D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem para as medidas cabíveis Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator